Tribunal: TJBA
Processo: 8047208-86.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047208-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARIA GLÓRIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI, VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s)
:

A/J

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO: ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (CP).

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA
.
DECISÃO
A QUO
QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA
PACIENTE, DECRETADA COM O INTUITO DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADA PARA SER PESSOALMENTE CITADA, SENDO O ATO EFETIVADO POR EDITAL EM 09.05.2018, APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO ATÉ A PRESENTE DATA, OFERTANDO CONDIÇÃO DE FORAGIDA POR QUASE 14 (QUATORZE) ANOS. ILEGALIDADE AUSENTE. DECRETO CONSTRITOR MANTIDO.

ALEGA
ÇÃO DE ILEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO DE COLETA ANTECIPADA DE PROVA SEM REQUISITO LEGAL DA URGÊNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AUDIÊNCIA QUE, NO CASO, SE SUCEDEU MAIS DE 14 (QUATORZE) ANOS APÓS O FATO, QUANDO FOI OUVIDA UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, OCASIÃO EM QUE ESTAVA PRESENTE, ASSUMINDO A DEFESA DA ACUSADA, A DEFENSORIA PÚBLICA, QUE NÃO SE IRRESIGNOU QUANTO À FINALIDADE DO ATO, NEM SE OPÔS AO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INTIMAÇÃO DE OUTRA TESTEMUNHA PARA OITIVA EM AUDIÊNCIA POSTERIOR. PROCEDIMENTO QUE NÃO TRAZ QUALQUER PREJUÍZO PRESUMIDO PARA A DEFESA, JÁ QUE, ALÉM DE SER REALIZADO NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO, CASO A ACUSADA COMPAREÇA AO PROCESSO FUTURAMENTE, PODERÁ REQUERER A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS PARA A COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA
.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA.

WRIT
CONHECIDO E DENEGADO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8047208-86.2024.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de MARIA GLÓRIA DA SILVA, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR

a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora